Tribunal: CARF
Processo: 11020.720345/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
A ausência de apresentação das peças judiciais, bem como de outros elementos úteis, impede a aplicação da orientação firmada acerca do regime aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720345/2011-22
ACÓRDÃO
2202-010.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELOISA AMALIA OLIBONI TOIGO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DEFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
Postas a salvo as exceções legais, compete ao sujeito passivo apresentar
todo o acervo de provas necessário à boa compreensão do quadro fático-
jurídico, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
A ausência de apresentação das peças judiciais, bem como de outros
elementos úteis, impede a aplicação da orientação firmada acerca do
regime aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720345/2011-22
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 92/95, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no total de R$ 17.036,08 ,
incluída a multa de ofício e os juros de mora calculados até 31/01/2011, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 93, a fiscalização informa
ter constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 39.040,54, a partir do confronto entre as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e as informações constantes nos sistemas da
Receita Federal do Brasil. Na apuração do imposto devido foi compensado IRRF no
valor de R$ 1.171,22. Complementando, informa que o valor omitido foi recebido
pelo notificado por meio de ação judicial movida contra o INSS – precatório no
2006.04.02.019877-4. Os rendimentos foram informados em DIRF pela Caixa
Econômica Federal.
O contribuinte apresentou impugnação anexada às fls. 02/18 dos autos.
Incialmente alegou a nulidade do lançamento. Segundo destacou, foram violados
princípios constitucionais com destaque para os Princípios da Legalidade e da
Isonomia. Citou os arts. 5o e 37 da Constituição Federal. Citou também
jurisprudência.
Quanto ao mérito, destacou o valor apontado como omitido teve origem em ação
judicial movida contra o INSS (proc no 2003.71.07.002879-0), que tramitou na
circunscrição judiciária de Caxias do Sul/RS – Vara Federal, com o objetivo de
reaver valores pagos a menor referente ao beneficio previdenciário recebido
mensalmente. Destacou o fato de ter recebido o valor correspondente a inúmeras
parcelas do benefício conforme demonstrado nos extratos calculados pela
Procuradoria Federal Especializada. Ressaltou que se os valores tivessem sido
pagos nas épocas correspondentes, mês a mês, não haveria incidência do imposto
de renda, uma vez que todos os valores pagos à impugnante ficariam abaixo do
valor correspondente à isenção do imposto de renda.
Citou o art. 43 I e II do CTN.
Afirmou que a interpretação dada pela fiscalização ao inciso II, do art. 7o, § 1o e
da Lei 7.713/88, está equivocada em razão de não ter ocorrido acréscimo
patrimonial, posto que o valor foi pago em uma única parcela. Por se referir a
valores que já deveriam ter sido pagos pelo INSS, o recebimento desses proventos
não gerou acréscimo patrimonial.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720345/2011-22
3
Assim, entendendo não ser sujeito passivo do recolhimento do IR requer que
sejam excluídos da presente notificação o imposto suplementar apurado
juntamente com os juros de mora, por afrontar dispositivos constitucionais.
Concluindo suas razões requereu: o acolhimento da impugnação apresentada e a
declaração da nulidade do lançamento;
- o afastamento do imposto de renda suplementar juntamente com os juros de
mora correspondentes.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720345/2011-22
4
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário, bem como a complementação
da instrução probatória, ainda que para observância de precedentes vinculantes.
Desse modo, diante da deficiência probatória, é impossível acolher o pedido para
calibrar a tributação, pertinente ao RRA.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 152
DF CARF MF
Original